Tribunal: CARF
Processo: 10660.005455/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/05/2001
JUNTADA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. CORROBORAÇÃO DOS ARGUMENTOS DECLINADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFERIMENTO.
Deve ser deferida a juntada de documentos em grau recursal quando se prestam a robustecer o lastro probatório de teses suscitadas em primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. RECOLHIMNETO PARCIAL. SÚMULA CARF No 99. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO.
Tendo a contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-se regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN - ex vi da Súmula CARF no 99. No caso em tela, ainda que aplicado o regramento previsto no inc. I do art. 173 do CTN, fulminada pela decadência a exigência.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.005455/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MOINHO SUL MINEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/05/2001
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
INSTÂNCIA
RECURSAL.
CORROBORAÇÃO DOS ARGUMENTOS DECLINADOS EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DEFERIMENTO.
Deve ser deferida a juntada de documentos em grau recursal quando se prestam
a robustecer o lastro probatório de teses suscitadas em primeira instância.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
RECOLHIMNETO PARCIAL. SÚMULA CARF No 99. DECADÊNCIA.
CONFIGURAÇÃO.
Tendo a contribuinte recolhido parcialmente as contribuições devidas, aplica-se
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN - “ex vi” da Súmula
CARF no 99. No caso em tela, ainda que aplicado o regramento previsto no inc.
I do art. 173 do CTN, fulminada pela decadência a exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.005455/2007-86
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.005455/2007-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela MOINHO SUL MINEIRO S/A
em face do acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz
de Fora (DRJ/JFA) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de
R$18.646,88 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente à
glosa de deduções indevidas no recolhimento do salário-educação apuradas pelo Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação no período de 01/1997 a 05/2001.
Segundo o Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (f. 34/38),
o procedimento fiscal se deu “(...) a partir de representação administrativa encaminhada pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE à Secretaria da Receita Federal do
Brasil- RFB.” (f. 34) A autoridade fiscal informou que a empresa é optante do Sistema de
Manutenção do Ensino Fundamental – SME, pelo qual reembolsava semestralmente aos
empregados a importância de R$ 126,00 (cento e vinte seis reais) por aluno, caso comprovasse a
frequência regular e quitação das mensalidades de seus dependentes em estabelecimentos de
ensino particular, deduzindo-os dos recolhimentos relativos às contribuições destinadas ao
custeio do salário-educação. Esclareceu, ainda, que divergências apuradas pelo FNDE são
resultantes do cruzamento das informações da Relação de Alunos Indenizados (RAI) com as
deduções realizadas pela empresa a título de indenização de dependentes na guia de arrecadação.
A peça impugnatória (f. 67/68) veio acompanhada da Relação de Alunos
Indenizados (RAI) do segundo semestre de 1996 e das Remessas do FAME (Formulário
Autorização para Manutenção de Ensino) (f. 69/79). Alegou que enviou a documentação
pertinente à Delegacia do MEC, isto é, o Formulário Autorização para Manutenção de Ensino,
em cumprimento à Carta Circular 007/97, consoante determina a Emenda Constitucional n° 14 e
art. 8o da Medida Provisória 1.518-3, de 12/12/96, tendo sido posteriormente ratificada pela
Relação de Alunos Indenizados.
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória, a instância “a quo”
prolatou o acórdão assim ementado:
Assunto: CONTRIBUIÇÓES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/05/2001
CUSTEIO.
SALÁRIO-EDUCAÇAO.
DEDUÇAO.
DESCUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. GLOSA.
ÔNUS DA PROVA
A contribuição social do salário-educação é exigível das empresas
em geral. Para aquelas participantes do programa instituído pelo
Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, amparadas
pelo exercício do direito adquirido anteriormente à Emenda
Constitucional n°14/1996 e observados os limites legais, é
permitido deduzir no valor da contribuição a despesa comprovada
com ensino fundamental dos seus empregados e dependentes.
Se constatado o não cumprimento das exigências legais cabe a
glosa dos valores deduzidos.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.005455/2007-86

Ao sujeito passivo compete provar o efetivo cumprimento das
exigências legais, mediante a apresentação de documentos com
as formalidades necessárias. (f. 89; sublinhas deste voto)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 20/04/2008, recurso
voluntário (f. 95/97), acompanhado de documentos já carreados à peça impugnatória, além de
declarações de estudante para fins de salário educação, termo de rescisão do contrato de trabalho,
recibos do pagamento do salário-educação e folhas fiscais (f. 98/142). Aduziu ter (i) extraído do
sistema todas as informações relativas aos alunos que ampararam os descontos das contribuições
sociais até o segundo semestre de 1996, de forma que as informações que deram azo ao
lançamento já estavam nos arquivos do FNDE; (ii) “[o] Oficio Circular n° 03/98 - GEARC
corrobora[do] a informação de que os dados já estavam no Banco de Dados do Sistema FNDE
(...)” (f.96); e, (iii) enviado a documentação necessária (FAME, RAI e Comprovante Semestral
de Indenização), agindo em observância às determinações do FNDE e ao disposto pelo §5° do
art. 212 da Constituição Federal. Requereu que fosse cancelado o lançamento do débito e, “[e]m
assim não sendo, que seja decretada a decadência de constituição dos créditos tributários em
cobrança, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n° 8 do STF (...)”. (f. 96/97)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação dos preenchimentos para após tecer algumas considerações
acerca das matérias suscitadas em sede recursal e da documentação acostada apenas em segunda
instância administrativa.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto à decadência, arguida tão-somente em grau
recursal. Todavia, consabido que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo “ex
officio” e, em matéria tributária, estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade
do próprio executivo fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o
preenchimento de condições da ação e pressupostos processuais, abrangendo, portanto, a
decadência – cf. REsp no 1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
DJe 1o/6/2018; AgInt no REsp no 1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe 21.5.2018; EDcl no AgInt no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019. Por essa razão, conheço do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.005455/2007-86

No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos carreados aos autos apenas em grau
recursal – Declarações de Estudante para fins de salário educação, o Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho, os recibos do pagamento do salário-educação e as Folhas Fiscais às f.
113-142 –, em que pese sejam contemporâneos à época do manejo da impugnação, visam apenas
robustecer o lastro probatório apresentado em sua primeira manifestação, se prestando a
corroborar a linha argumentativa que vem sendo declinada desde a primeira instância. Defiro,
por essas razões, a juntada.
Como bem pontuado pela parte recorrente, o exc. Supremo Tribunal Federal,
editou a Súmula Vinculante de no 8, que reconhece a inconstitucionalidade do parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que traziam prazo
decenal para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários. Em obediência
ao comando da al. “a” do inc. II do § 1o do art. 62 do RICARF, o entendimento vinculante
firmado pela Corte Constitucional há de ser aplicado ao caso concreto.
Para o desate da controvérsia, mister observar ainda o entendimento firmado
em outra súmula – a de no 99, editada por este eg. Conselho –, a qual dispõe que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Da análise do Demonstrativo de Recolhimentos (f. 52/61), verifica-se que
durante todo o período autuado (01/1997 a 05/2001) houve recolhimento de valores a título de
salário-educação. Por essa razão, a contagem prazo decadencial quinquenal há de ser feita em
conformidade com o disposto no §4° do art. 150 do Código Tributário Nacional. Tomada a
última competência exigida (05/2001), o termo “ad quem” ocorreria em maio de 2006. Em
verdade, ainda que não houvesse recolhimento a menor, atraindo a aplicação do inc. I do art. 173
do CTN, igualmente estaria a exigência decaída. O termo “a quo” seria 1o de janeiro de 2002 e
o termo “ad quem” 31 de dezembro de 2006. O lançamento veio a ser ultimado em em
21/10/2007 (f. 3) e a parte recorrente cientificada em 24/11/2007 (f. 86), havendo de ser
acolhida, sob todos os ângulos, a preliminar, eis que fulminado o crédito pela decadência.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.005455/2007-86

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital